Tribunal: TJSP
Processo: 1119440-08.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação declaratória e inibitória – Decreto de parcial procedência – Contrato de fornecimento de combustíveis – Multa contratual ilíquida – Inviabilidade da aplicação do art. 413 do CC/2002 – Avaliação de eventual excesso após a liquidação da sentença, quando de seu cumprimento – Precedente desta corte – ônus sucumbenciais corretamente atribuídos, com aplicação do art. 86, parágrafo único do

Ementa:
Ação declaratória e inibitória – Decreto de parcial procedência – Contrato de fornecimento de combustíveis – Multa contratual ilíquida – Inviabilidade da aplicação do art. 413 do CC/2002 – Avaliação de eventual excesso após a liquidação da sentença, quando de seu cumprimento – Precedente desta corte – ônus sucumbenciais corretamente atribuídos, com aplicação do art. 86, parágrafo único do CPC/2015 – Sentença mantida – Recurso desprovido.